Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-28.2020.8.07.0017
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. IMÓVEL. TRANSAÇÃO NA AÇÃO DE DIVÓRCIO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
1. No regime da comunhão parcial, não se comunicam os bens que cada cônjuge possuía antes do casamento, sendo essa a situação do imóvel objeto do pedido de sobrepartilha. Contudo, a transação obriga definitivamente as partes. Precedentes.
2. Na ação primeva, embora sem homologação judicial quanto ao bem, as partes peticionaram em juízo pela conversão do divórcio litigioso em consensual, quando estabeleceram que o imóvel em questão caberia exclusivamente ao cônjuge mulher, inclusive esclarecendo que assim procediam a despeito de aquisição anterior ao casamento, por considerarem a participação do cônjuge mulher em benfeitorias erigidas no imóvel, de maneira que o varão renunciava em favor do cônjuge.
3. A ação é desnecessária para que a parte favorecida no acordo possa exigir seus direitos. Noutro giro, não seria na ação de sobrepartilha que a beneficiária poderia cobrar o alegado saldo remanescente, em frente à alienação do imóvel, pois isso transborda o objeto da ação de partilha, assim como não se insere na competência do juízo da vara de família.
4. Ainda que o juízo do divórcio somente tenha ressalvado a homologação da partilha em relação ao bem imóvel, sem expor na sentença o fundamento adotado para tanto, evidentemente julgou o mérito. Nesse quadro, admitir a sobrepartilha do imóvel, olvidando os termos do art. 669 do CPC e art. 2.022 do Código Civil, constitui manifesta violação da lei e coisa julgada, o que, todavia, como visto, não inviabiliza o exercício de direitos sobre o imóvel, inclusive para futura cobrança dos valores que lhe seriam repassados conforme a alegada avença entre as partes.
5. Apelação conhecida em parte. Sentença anulada para julgar extinto o processo sem resolução do mérito.